Tribunal: TJPA
Processo: 0026397-90.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026397-90.2009.8.14.0301

APELANTE: WALTHER MOURA BRELAZ, WALMIR MOURA BRELAZ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito constitucional e administrativo.
Apelação cível
. Ação de indenização por danos morais e materiais. Responsabilidade civil do Estado. Assalto em via pública. Alegada omissão do Estado. Inexistência de dever específico de agir. Responsabilidade subjetiva. Improcedência mantida.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, formulado com base na suposta omissão Estatal na prestação do serviço de segurança pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar se há responsabilidade do Ente Estatal, em relação ao assalto sofrido pelos Apelados em via pública.

III. Razões

de decidir

3. Os Apelantes pretendem a responsabilidade do Ente Público por omissão no dever genérico de proteção, uma vez que afirmam ter sido vítimas de assalto em via pública. Nesta hipótese, incide a responsabilidade subjetiva do Ente Público, pois, apesar da existência do direito à segurança, não havia um dever específico de agir na ocasião dos danos alegados pelos Recorrentes.

4. Admitir a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva no caso analisado, acarretaria na adoção da teoria do risco integral, atribuindo ao Ente Estatal a condição de segurador universal, pois teria que estar presente em qualquer situação de perigo aos cidadãos.

5. A responsabilidade civil do Estado por omissão genérica é subjetiva, exigindo a demonstração de culpa administrativa, nos termos da jurisprudência do STF e STJ.

6. Ausente a demonstração de conduta culposa do Ente Público, não há como atribuir-lhe a responsabilidade por evento criminoso praticado por terceiro em via pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC/2002, arts. 43, 186, 927.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841.526, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 30.03.2016; STJ, AREsp 1.717.869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 20.10.2020; TJ-PA, Ap. Cível 0808121-38.2019.8.14.0006; TJ-AM, Ap. Cível 0770748-59.2022.8.04.0001; TJ-RJ, APL 0006597-79.2020.8.19.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de forma presencial, no dia 14 de abril de 2025, sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por WALTHER MOURA BRELAZ e WALMIR MOURA BRELAZ contra o ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (Proc. 0026397-90.2009.8.14.0301), ajuizada pelos Apelantes.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, e, por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos da fundamentação alhures. Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno a requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários, que fixo em 10% do proveito econômico que deixou de obter, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil. Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se oportunamente. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Em suas razões, os Apelantes sustentam a existência de responsabilidade civil do Estado, em razão da omissão na prestação do serviço de segurança pública. Alegam que o evento danoso, consistente em assalto à mão armada ocorrido logo após saque de numerário relativo a honorários advocatícios, decorreu de falha estatal na proteção à incolumidade física e patrimonial dos cidadãos.

Defendem que, com fundamento na teoria da responsabilidade objetiva, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bem como da responsabilidade subjetiva por omissão, o Estado deve ser responsabilizado por sua conduta omissiva ao não prover segurança mínima, tampouco adotar providências mesmo após a lavratura do boletim de ocorrência.

Requerem, ao final, a reforma da sentença, com o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado do Pará e sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, conforme valores indicados na inicial. Subsidiariamente, pleiteiam a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, a fim de evitar novo prejuízo financeiro em decorrência do assalto sofrido.

O Apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença por ausência de nexo causal entre o evento danoso e a alegada conduta omissiva estatal. Sustenta que o Estado não pode ser considerado segurador universal contra todos os riscos da vida em sociedade, sobretudo quando o evento danoso decorre de ato exclusivo de terceiro, sem comprovação de falha específica do serviço público de segurança.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demanda sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se há responsabilidade do Ente Estatal, em relação ao assalto sofrido pelos Apelados em via pública.

Os Apelantes informam que o assalto ocorreu no dia 10 de junho de 2009, após o 1º Recorrente sair da agência bancária. Afirmam que o Apelante pegou um táxi e, após se deslocar por algumas ruas, foi abordado pelos assaltantes na Travessa Almirante Wandenkolk, tendo sido obrigado a entregar a quantia de R$ 13.298,00, que se destinava ao pagamento do salário de advogados e demais funcionários do escritório de advocacia.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02, dispõem, respectivamente:

CF/88

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifei)

Código Civil

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifei)

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifei)

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho esclarece:

“
A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano.” (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Denota-se que a responsabilidade do Ente Público, em regra, deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta, o dano e o nexo causal entre eles.

Por outro lado, a natureza objetiva da responsabilidade civil da Administração Pública não importa responsabilidade integral por todo e qualquer evento danoso causado por agente público, podendo ser ilidida mediante rompimento do nexo causal.

Tratando-se de responsabilidade estatal por omissão, a doutrina e a jurisprudência convergem no sentido de que somente haverá responsabilidade objetiva quando tratar-se de omissão específica, por outro lado, se o caso tratar de omissão genérica, aplica-se a responsabilidade subjetiva, devendo ser demonstrada a culpa do Ente Público na ocorrência do evento danoso, para que exista o dever de indenizar.

Neste sentido, destacam-se os julgados das Cortes Superiores:

(...) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência – quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo – surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa, consoante os seguintes precedentes: (...) Deveras,
é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal. Entendimento em sentido contrário significaria a adoção da teoria do risco integral, repudiada pela Constituição Federal, como já mencionado acima.
” (g.n.) (STF RE 841526, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 30/03/2016, Repercussão geral)

CIVIL E ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO
. (...) 3. No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente;
na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar. Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.(...) 5. Para o Estado, ao prover segurança ampla e indistinta à coletividade, o ordenamento cria dever jurídico genérico de agir que, se dano ocorrer por omissão, atrai standard subjetivo, caráter que afasta também responsabilização estatal por atos exclusivos de terceiros. Paralelamente, a ele se impõe dever jurídico especial de agir de apuração objetiva, no tocante à segurança pessoal daqueles que se acham sob sua autoridade direta e em razão dela se encontram custodiados, subjugados ou imobilizados, dispensada, por conseguinte, prova de dolo ou culpa administrativa
. (...) (g.n.) (STJ AREsp n. 1.717.869/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 1/12/2020.)

No caso em análise, os Apelantes pretendem a responsabilidade do Ente Público por omissão no dever genérico de proteção, uma vez que afirmam ter sido vítimas de assalto em via pública.

Nesta hipótese, incide a responsabilidade subjetiva do Estado, pois, apesar da existência do direito à segurança, não havia um dever específico de agir na ocasião dos danos alegados pelos Recorrentes. Admitir a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva no caso analisado, acarretaria na adoção da teoria do risco integral, atribuindo ao Ente Estatal a condição de segurador universal, pois teria que estar presente em qualquer situação de perigo aos cidadãos.

Situação diversa ocorreria na hipótese de um agente da segurança pública ter presenciado o crime e adotado conduta negligente para a sua solução, nesta hipótese, apesar de incidir a responsabilidade subjetiva da administração pública, estaria evidenciada a conduta culposa ensejadora do direito à reparação do dano.

Com efeito, no caso concreto, por se tratar de omissão genérica com o dever de segurança, deveriam os Recorrentes demonstrar a existência de conduta culposa na atuação do Ente Público, contudo, não houve a produção de qualquer prova neste sentido, devendo, portanto, ser mantida a improcedência da ação.

Neste sentido, destaca-se o entendimento deste E. Tribunal e demais Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO DEMONSTRADA. PLEITO INDENIZATÓRIO DIANTE DAS CONSEQUÊNCIAS DE TENTATIVA DE ASSALTO EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. ESTADO NÃO PODE ASSUMIR O PAPEL DE SEGURADOR UNIVERSAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 – O recurso trata acerca de pleito indenizatório de pessoa vítima de disparos de arma de fogo durante assalto em via pública. Aduz que faz jus a indenização diante da prestação falha do serviço público de segurança. 2 – No caso não se verifica a incidência das hipóteses de Responsabilidade Civil do Estado, tendo em vista que é impossível à Administração Pública assumir o papel de segurador universal, tampouco de se tornar onipresente nas vias públicas de todo o Estado
. 3 – Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08081213820198140006 17293484, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 27/11/2023, 1ª Turma de Direito Público) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO ESPECÍFICA. NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO GENÉRICA. ÍNDOLE SUBJETIVA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
. I - A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso, como nos casos em que o Estado atua como garantidor. II –
No caso em análise, não há de se falar em responsabilidade estatal, uma vez que se trata de omissão genérica, de índole subjetiva, não se podendo imputar ao Estado todo e qualquer acontecimento que gere danos aos indivíduos, pois aquele não é um segurador universal e onipresente.
III – Apelação conhecida e não provida.

(TJ-AM - Apelação Cível: 07707485920228040001 Manaus, Relator.: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 19/07/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2024) (grifei).

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. GRÁVIDA ATINGIDA NA TESTA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO. DISPARO EFETUADO POR MELIANTE EM TENTATIVA DE ROUBO DE AUTOMÓVEL . PRETENSÃO COMPENSATÓRIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO ESTADO, VISANDO À REFORMA INTEGRAL DO JULGADO. 1 . A responsabilidade da Administração Pública é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. A responsabilidade civil objetiva do Estado encontra fundamento na Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual, responde a Administração Pública pelos danos que seus agentes causarem a terceiros no exercício da atividade estatal. 2. A responsabilidade civil da Administração Pública pressupõe que a conduta do agente estatal (comissiva ou omissa) seja apta a gerar os danos que o administrado alega ter sofrido, cabendo a este, por sua vez, comprovar, independentemente da aferição de culpa, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido. 3. No que pese a discussão doutrinária e jurisprudencial acerca da responsabilidade civil do Estado por omissão, certo é que, com base na teoria do risco administrativo, só responde civilmente o Estado por omissão específica e, mesmo assim, quando o comportamento do agente público é a causa direta e imediata do dano. 4
. Não se admite a responsabilidade civil do Estado por omissão genérica, o que resultaria em submissão do ente público à teoria do risco integral, não aplicável, na espécie . Precedentes. 5. O Estado assumiu o dever geral de prestar segurança pública, com os meios e recursos possíveis, não lhe podendo ser imputada omissão genérica, já que não se lhe pode atribuir o ônus de segurador universal.
6 . RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APL: 00065977920208190001, Relator.: Des(a). WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO, Data de Julgamento: 21/07/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2021) (grifei).

Portanto, ausente a demonstração de conduta culposa do Ente Público, não há como ser atribuída ao Apelado a responsabilidade pelos danos decorrentes do assalto ocorrido em via pública.

Por fim, a condenação ao pagamento de honorários decorre do princípio da sucumbência, uma vez que os Recorrentes foram a parte vencida na ação, devendo arcar com a verba sucumbencial a teor do que dispõe o art. 85, § 2º do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Em decorrência do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados pelo Juízo de origem, para o percentual de 12,5%, sobre o proveito econômico que os Recorrentes deixaram de obter.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

Belém (PA), 14 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2025